Tribunal: STF
Processo: Rcl 90552
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021016- 64.2019.5.04.0662, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no  RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
O Município de Passo Fundo alega que, em 16/9/21, a Rcl nº 49.449, por si ajuizada, foi julgada parcialmente procedente para cassar a decisão condenatória do ente público pelas verbas trabalhistas devidas a Alessandra Cíntia da Silva, ora beneficiária, ficando determinado à Justiça especializada que aguardasse o julgamento do RE nº 1.298.647 (leading case do Tema nº 1118 da Repercussão Geral) para, então, proferir nova decisão à luz do precedente de observância obrigatória.
Aduz que, em novo julgamento da causa após a fixação da tese do Tema nº 1118 RG, restou mantida a condenação subsidiária da Administração Pública pelo adimplemento do crédito trabalhista constituído por decisão judicial favorável à trabalhadora contratada por empresa terceirizada com a qual firmado contrato administrativo, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação.
O reclamante defende que sua condenação no caso concreto vai de encontro à tese obrigatória firmada na ADC nº 16 e nos Temas nºs 246 e 1118 da RG, pois fundada na “presunção de ineficácia da fiscalização gerada pelo inadimplemento e pela inversão do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 2 e 8).
Indica o julgado nas Rcl nºs 26491 e 40505 para reforço da tese de que “a constatação de culpa em razão do inadimplemento, tal como realizado pelo TRT4 no acórdão atacado, não serve para a amparar a condenação subsidiária do ente público tomador, pois viola as decisões do STF no RE 760.931 e RE 1.298.647” (e-doc. 1, p. 8).
O Município de Passo Fundo requer 

“a) [a] concessão de medida liminar para SUSPENDER o v. acórdão da Turma do E. TST , proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0021016- 64.2019.5.04.0662 [;]
(...)
e) [a]o final, [que ] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da Turma do C. TST da 4ª Região” (e-doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.
Registre-se inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Passo Fundo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada pelo poder público.
Após consulta ao sítio eletrônico do TRT 4 e do TST pela numeração única do processo em referência nesta ação, entendo que a responsabilização do Município de Passo Fundo está fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos que comprovariam a inequívoca ciência do ente público de que direitos trabalhistas estariam sendo inadimplidos por empresa terceirizada por si contratada e a omissão de medidas para fazer cessar as irregularidades. Transcrevo acórdão do TRT 4, na parte de interesse:

“[...] não foram juntados comprovantes de regularidade do FGTS em todos os meses do período contratual. Ademais, conforme destacado em outra demanda envolvendo os mesmos reclamados (processo nº 0020869-32.2019.5.04.0664 - ROT), o recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados vinha sendo realizado com atraso e o documento juntado no id. b8e9b32 daquele processo, demonstra que em novembro/2018 foram repassados valores à primeira reclamada, embora alegue o reclamado ter assumido o pagamento direto dos obreiros a partir de outubro.” 

Negou-se provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista pela impossibilidade do revolvimento de fatos e provas do caso concreto na jurisdição perante a Corte Superior:

“Na hipótese, o Tribunal Regional, instância soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, declarou a culpa in vigilando do ente público. Logo, o acolhimento das alegações do agravante, no sentido de que não teria agido com culpa e, por consequência, não poderia ser responsabilizado, demandaria nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 126 desta Corte Superior.
Destaque-se que o reconhecimento da culpa in vigilando não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos.”

O entendimento foi mantido após a fixação da tese do Tema nº 1118 da RG, por entender a Justiça do Trabalho que o precedente obrigatório não alcançaria a condenação fundamentada em conjunto fático-probatório produzido nos autos. Vide:

“V O T O 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA SEGUNDA TURMA. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC) 
ENTE PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 246 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO TEMA 1.118 DO STF 
[...]
Conforme se verifica, o Tribunal Regional consignou que os elementos probatórios dos autos confirmam a culpa in vigilando do tomador de serviços. Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da comprovação de culpa (Súmula 126 do TST), e não de mera presunção, inadimplemento ou de acordo com as regras de julgamento do ônus da prova.” (e-doc. 3)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa do Município de Passo Fundo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Alessandra Cíntia da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por provas, acerca da atuação ilícita da entidade contratada e da ciência das irregularidades pela Administração Pública, a indicar a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do Município de Passo Fundo na escolha da entidade e na condução do contrato administrativo firmado, com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente